Tribunal: TJDFT
Processo: 0741690-27.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador James Eduardo Oliveira NÚMERO DO PROCESSO: 0741690-27.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PAULO HENRIQUE DE ANDRADE PINTO APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de pedido de PAULO HENRIQUE DE ANDRADE PINTO de exclusão do processo da pauta de julgamento virtual designada para 08/05/2024 a 15/05/2024 (ID 58841136). Não se cuida, portanto, de matéria afeta ao plantão judicial. Assim, encaminhe-se ao relator. Publique-se. Brasília - DF, 07 de maio de 2024. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Desembargador Plantonista